Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA em face de ELIANE ALVES DIAS e OSVALDO DIAS DA SILVA., cuja pretensão é a de rescindir a sentença proferida nos autos da ação da ação de Resolução Contratual n. 0711750-62.2023.8.07.0007, proferida pela MM Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, então proposta pelos ora requeridos. Em decisão saneadora, acolhi a preliminar de incorreção do valor da causa suscitada pelos Réus, para determinar que o Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, complementasse o depósito judicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC (ID 70687742 – p. 5). O Autor interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, com a condenação do demandante ao pagamento de multa no valor equivalente a 1% do valor da causa (ID 75613778 – p. 2). Após o trânsito em julgado do acórdão, determinei que o Autor complementasse o depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 77476954 – p. 1). O Autor manteve-se inerte (ID 78441026 – p. 1). É o relatório. Decido. O §3o do art. 968 do CPC estabelece que a petição inicial da Ação Rescisória será indeferida quando não efetuado o depósito inicial. Esta relatoria concedeu oportunidade ao Autor para realizar o depósito complementar, mas ele não se manifestou, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (ID 78441026). Nesse contexto, é inevitável a extinção da Ação Rescisória, porquanto verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Com essas considerações, com fundamento no art. 968, §3o e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, porquanto “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (REsp 1.906.378/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 17:57:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador